Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO. CONTINÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A ausência de intimação das partes sobre decisão que declinou da competência nos presentes autos, por reconhecimento de continência, impõe o reconhecimento de nulidade absoluta apta a tornar sem efeito a sentença que extinguiu o processo.
2. A falta de intimação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual - artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal - gerando, por conseguinte, nulidade dos atos subsequentes.
3. Apelo conhecido e provido.